Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717483-33.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDER DE OLIVEIRA ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK FLORESTA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Elder de Oliveira Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A Associação de Moradores do Condomínio Residencial Park Floresta propôs ação de cobrança contra o apelante. Alegou, na petição inicial, que é ele proprietário de um imóvel no Residencial Park Floresta, um parcelamento irregular do solo localizado na Região Administrativa de Vicente Pires. Afirmou que ele inadimpliu as mensalidades da associação. Informa que o débito atinge o montante de R$ 5.670,46 (cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos). Pediu a condenação do apelante ao pagamento da quantia devida. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.230,46 (sete mil duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) (id 69603063). A citação ocorreu em 15.10.2024 (id 69603089). O apelante apresentou proposta de acordo (id 69603090). O apelado recusou a proposta (id 69603096). O apelado apresentou réplica (id 69603099). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Decretou a revelia do apelante. Presumiu verdadeiras as alegações apresentadas na petição inicial. Reconheceu o inadimplemento da obrigação com fundamento no art. 1.336, inc. I, do Código Civil. Condenou o apelante a pagar R$ 5.670,46 (cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos), corrigidos pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), acrescidos de multa de dois por cento (2%) e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a partir da última atualização. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 69603101). O apelante alega que os cálculos apresentados na petição inicial desconsideraram os valores de R$ 666,34 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e R$ 658,92 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) pagos em 23.9.2024 e 30.10.2024. Menciona que o Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça permite que o réu postule a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida adimplida na própria defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção. Pede o provimento da apelação para obter: 1) a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil; ou, subsidiariamente, 2) o reconhecimento do excesso de cobrança. Pede a inversão do ônus de sucumbência (id 69603106). O preparo foi recolhido (id 69603107). A apelada apresentou contrarrazões. Defende a manutenção da sentença (id 69603116). Intimei o apelante para manifestar-se sobre a apresentação de alegações de mérito, aparentemente, incompatíveis com os efeitos da revelia ou com a fase processual conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil (id 69835735). O apelante apresentou petição. Defendeu a possibilidade de apresentar as referidas alegações com base no art. 1.014 do Código de Processo Civil (id 70305220). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O apelante apresenta alegações de mérito incompatíveis com os efeitos da revelia. O Código de Processo Civil segue uma racionalidade quanto ao modo pelo qual o debate entre as partes desenvolve-se. O momento adequado para elas formularem alegações ou exceções e trazer documentos é, em regra, juntamente com a petição inicial ou a contestação. A alegação de novos fatos ou a juntada de outros documentos é vedada, exceto em hipóteses devidamente justificadas. A tutela jurisdicional é garantida dentro dos limites estabelecidos pelas partes no pedido e na defesa nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A estabilização objetiva da demanda impede a alteração da causa de pedir sem o consentimento do réu. Trata-se de interpretação dos arts. 329 e 485, § 8o, do Código de Processo Civil, à luz do direito do réu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A tutela jurisdicional, como garantia constitucional, destina-se ao autor e ao réu.[2] O mesmo princípio que impede a inovação ou alteração dos limites da demanda pelo autor pode ser observado em relação à defesa. Incumbe ao réu alegar toda a matéria de defesa na contestação. A possibilidade de deduzir novas alegações é restrita a fatos supervenientes ou questões de ofício (art. 336 e 342 do Código de Processo Civil). Os referidos dispositivos legais consagram o princípio da eventualidade. A doutrina ensina que ocorrerá preclusão consumativa caso o réu não alegue tudo que poderia na contestação. As exceções dizem respeito a fatos supervenientes e matérias de ordem pública.[3] Há outros dispositivos guiados pela mesma lógica. A possibilidade de anexar documentos não é irrestrita, deve ocorrer na petição inicial e na contestação (art. 434, caput, do Código de Processo Civil). A juntada de documentos posteriores é permitida desde que destinem-se a provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Admite-se a juntada posterior, além disso, quando for apresentado um justo motivo (art. 435 do Código de Processo Civil). A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal pressupõe motivo de força maior ou fato superveniente, devido ao princípio que proíbe a inovação recursal (art. 1.014 do Código de Processo Civil). Os referidos dispositivos possuem uma razão em comum, impedem a alteração injustificável do debate travado entre as partes. A revelia não é um fenômeno jurídico irrelevante. A não apresentação da contestação no prazo estabelecido por lei, além de provocar a presunção de veracidade das alegações formuladas na petição inicial, impede que o réu alegue matérias próprias da contestação posteriormente. A pretensão de aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida adimplida, prevista no art. 940 do Código Civil, precluiu. O fato de o Tema Repetitivo n. 622 do Superior Tribunal de Justiça permitir que o réu postule a aplicação da sanção na própria defesa, independentemente da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, não significa que a matéria não esteja sujeita a preclusão caso não seja apresentada pela defesa no momento oportuno. É impossível apresentá-la em sede recursal porque a prática configura burla ao sistema de preclusão decorrente da revelia, além de evidente supressão de instância. Raciocínio semelhante aplica-se à pretensão de obter o abatimento dos valores eventualmente pagos no curso do processo. A matéria não foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de Primeiro Grau. O momento adequado para pleitear a dedução de valores é na fase de cumprimento de sentença. Aplica-se o entendimento firmado pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento da Apelação n. 0704816-33.2019.8.07.0006, pelo qual não se conheceu das alegações da ré que, embora citada, não ofereceu defesa. O Relator, o Desembargador César Loyola, considerou que haveria supressão de instância se os argumentos deduzidos na apelação fossem apreciados, uma vez que eles não se enquadravam nas exceções do art. 342 do Código de Processo Civil.[4] Não conheço das alegações de mérito apresentadas na apelação, além dos respectivos documentos anexados. Como não há outra matéria a ser conhecida, não conheço da apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] OLIVEIRA, Swarai Cervone. Contestação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/178/edicao-1/contestacao. Acesso em: 28.6.2023. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 922. [4] TJDFT, ApCiv 0704816-33.2019.8.07.0006, Rel. Des. César Loyola, Segunda Turma Cível, j. 23.10.2019.